Tribunal: CARF
Processo: 10840.723351/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723351/2018-91
ACÓRDÃO
1001-003.707 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APARECIDA NUNES MIRANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS EXISTENTES. ÔNUS DA
PROVA.
Se o interessado foi excluído do regime do Simples Nacional, cabe a ele
comprovar que os débitos que motivaram o Ato de Exclusão do Simples
estavam com a exigibilidade suspensa.
Não satisfeito o ônus da prova, a exclusão deve ser mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.707 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723351/2018-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-46.659 (fls. 95 a 98) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o Ato Declaratório Executivo
DRF/RPO no 3759259, de 31/08/2018, que excluiu a recorrente do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019 (fls. 51).
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 2006.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente foi intimada em 04/08/2020 (fls. 119) e apresentou recurso voluntário
em 02/09/2020 (fls. 101 a 118) sustentando, em síntese: i) que os débitos apontados pela
Fiscalização estavam sendo discutidos em mandado de segurança com depósito em juízo dos
valores; ii) que os débitos ‘em cobrança’ também foram parcelados; iii) violação aos princípios da
proteção da confiança e o cumprimento do princípio da boa-fé porque todos os débitos em
discussão na RFB e na PGFN foram discutidos no mandado de segurança e incluídos no
parcelamento; iv) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 1001-000.529 (fls. 122 a
126) foi convertido em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para apresentar
provas que os débitos apontados no ADE estavam, ou não, com a exigibilidade suspensa.
A recorrente foi intimada em 27/12/2023 (fls. 131) e apresentou informações (fls.
135 a 137) e documentos (fls. 138 a 188). Os autos retornaram a julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.707 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723351/2018-91
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que os débitos apontados pela Fiscalização, tanto aqueles
relacionados à Receita Federal do Brasil, quanto aqueles PGFN, foram incluídos em parcelamento
e estavam sendo discutidos em mandado de segurança, com depósito em juízo dos valores,
conforme prova feita por ocasião da conversão do julgamento em diligência.
A decisão recorrida julgou a manifestação de inconformidade improcedente sob o
fundamento de que os débitos previdenciários não teriam sido incluídos no parcelamento e
continuavam inadimplidos.
Conforme consta no Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 3759259, de
31/08/2018, que excluiu a recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019 (fls.
51), a exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme previsto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, que foram separados em 3 grupos:
1) 1o GRUPO

2) 2o GRUPO

3) 3o GRUPO
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.707 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723351/2018-91
4

A decisão recorrida buscou seu fundamento justamente no 2o GRUPO (débitos
previdenciários), pois não teriam sido incluídos no parcelamento PERT-SN, instituído pela LC
162/2018 e, assim, não estavam com a exigibilidade suspensa.
Cinge-se a controvérsia, então, em saber se os débitos do 2o Grupo estavam
incluídos naqueles com a exigibilidade suspensa, por força da inclusão no parcelamento e
discussão no mandado de segurança.
De acordo com a LC no 162/2018, o Programa Especial de Regularização Tributária
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) inclui
os débitos de que trata o § 15 do art. 21 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que assim menciona:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.
O art. 13 da LC no 123/2006, por sua vez, assim esclarece:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso
XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado
o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do §
1o deste artigo;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.707 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723351/2018-91
5
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável,
em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas:
I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF;
II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;
III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados - IE;
IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em
aplicações de renda fixa ou variável;
VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de
bens do ativo permanente;
VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF;
VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador;
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na
qualidade de contribuinte individual;
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa
jurídica a pessoas físicas;
XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens
e serviços;
XIII - ICMS devido: (...)

Da leitura das disposições acima, verifica-se que os débitos incluídos no PERT-SN
não incluem dois tipos de débitos previdenciários: i) Contribuição para manutenção da
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.707 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723351/2018-91
6
Seguridade Social, relativa ao trabalhador e; ii) Contribuição para a Seguridade Social, relativa à
pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual.
O Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 3759259, de 31/08/2018, que excluiu a
recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019 (fls. 51), por sua vez,
menciona que os débitos previdenciários referem-se à divergência entre GFIP e GPS.
Quanto aos débitos previdenciários, sabemos que a Constituição Federal prevê a
instituição de contribuições sociais a serem pagas pelo trabalhador e demais segurados da
previdência social e pelo empregador, empresa ou entidade a ela equiparada; incidindo sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas de
8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de 20%
(art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Ao lado disso, o art. 33 da Lei no 8.212/91 atribuiu à fiscalização o poder de lançar
de ofício as importâncias devidas, cabendo ao interessado o ônus da prova em contrário. Entre as
hipóteses do lançamento de ofício, tem-se aquela em que a Fiscalização apura divergências entre
as informações constantes em GFIP x GPS.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servem como base de cálculo das
contribuições previdenciárias, e se constituem em termo de confissão de dívida, na hipótese do
não-recolhimento. Assim, a partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte
em GFIP e os valores efetivamente recolhidos em GPS, tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.707 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723351/2018-91
7
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente.
Da análise das informações constantes, bem como aquelas produzidas quando da
conversão do julgamento em diligência, observa-se que a recorrente não comprovou que os
débitos destacados aqui como GRUPO 2 referem-se a débitos previdenciários incluídos no
SIMPLES NACIONAL, não havendo razão para reforma da decisão recorrida. Essa era,
efetivamente, a prova que cabia à contribuinte, sem que dela tenha se desincumbido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 200
DF CARF MF
Original